Tribunal: TJES
Processo: 5001241-07.2025.8.08.0047
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-07.2025.8.08.0047

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIEL CLARINDO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE MOTIVAÇÃO PESSOAL OU ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO E PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo consubstanciado na rescisão antecipada, sem motivação formal e sem instauração de procedimento administrativo prévio, de contrato temporário firmado junto a SEJUS-ES para exercício da função de Monitor de Ressocialização Prisional. O impetrante alegou que a rescisão teria caráter retaliatório em razão de afastamento médico por crise de ansiedade, o que violaria os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da impessoalidade e da proteção à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa exige motivação formal e instauração de procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante, em virtude de suposta retaliação vinculada ao seu afastamento por motivo de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária no âmbito da Administração Pública não gera direito à estabilidade, sendo lícita a rescisão unilateral por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação formal ou prévio procedimento administrativo, conforme previsão contratual e legal expressa (LCE/ES nº 46/1994, art. 290, II; LCE/ES nº 809/2015, art. 14, III).

4. A teoria dos motivos determinantes somente se aplica quando o ato administrativo é motivado por fato específico que vincule sua validade à veracidade do fundamento apresentado, o que não se verifica na hipótese, já que a rescisão foi expressamente motivada por conveniência administrativa.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória. No caso, o impetrante não apresentou nenhum elemento que comprove que a rescisão do contrato teve natureza sancionatória ou foi motivada por seu afastamento médico.

6. O ato administrativo impugnado encontra amparo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, que reconhecem a legitimidade da rescisão ad nutum de contratos temporários celebrados com a Administração Pública.

7. A alegação de violação ao princípio da proteção integral da criança com deficiência, por si só, não possui o condão de invalidar a rescisão do contrato, que se deu em conformidade com a legislação vigente e com base na discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato temporário por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação formal ou prévio procedimento administrativo, dada a precariedade do vínculo. 2. A ausência de prova pré-constituída que vincule a rescisão contratual a eventual motivação ilegal ou pessoal afasta o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. 3. A condição de genitor de pessoa com deficiência não impede a rescisão do contrato temporário, quando fundada na conveniência administrativa prevista legal e contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, incisos LIV e LV; 6º; 37, caput; 227. Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 23. LCE/ES nº 46/1994, art. 290, II. LCE/ES nº 809/2015, art. 14, III. Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50. Lei nº 13.146/2015, art. 4º. ECRIAD, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020; STJ, AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; TJES, MS nº 5014885-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 14.03.2024; TJES, AC nº 5005371-22.2023.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14.03.2024; TJES, MS nº 5000040-92.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Eliel Clarindo
contra ato supostamente coator perpetrado pelo
Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo
, consistente na rescisão antecipada do seu contrato temporário firmado junto à SEJUS sem nenhuma motivação plausível ou procedimento administrativo prévio, imediatamente após ter se afastado por 02 (dois) dias, para tratamento da própria saúde, em razão de crises de ansiedade.

Prefacialmente, destaco que o presente
mandamus
, cujas custas não foram quitadas em virtude de o requerente ter sido agraciado com a gratuidade da justiça, foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias – ciência do ato coator a partir de 16/01/2025 e impetração em 19/02/2025 –, consoante determina o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, e foi indicada a autoridade coatora legítima, partindo da premissa de que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser indicada como tal, para fins de impetração de Mandado de Segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal e, consequentemente, que detenha competência para corrigir a suposta ilegalidade
1
.

De fato, o ato ilegal indicado pelo requerente foi a suposta indevida rescisão antecipada do seu contrato temporário, que foi implementada por meio da Portaria nº 112-S de 16/01/2025, assinada pelo Secretário Estadual da Justiça (ID 12533182, pg. 21), autoridade esta, então, que detém a competência para sanar eventual ilegalidade reconhecida nesta ação mandamental, até mesmo porque defendeu a legalidade do ato coator indicado ao prestar informações neste
writ
, possuindo ela, portanto, legitimidade para figurar como autoridade coatora nesta via eleita, o que atrai a competência deste egrégio Tribunal de Justiça e de algum dos Grupos das Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b”, da Constituição Estadual, e do art. 52, inciso I, alínea “g”, do RITJES.

Enfatizadas tais questões e passando ao enfrentamento do caso propriamente dito, da atenta leitura dos documentos que instruem o
writ
e das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que, em 28/12/2023, o impetrante celebrou contrato temporário junto à Secretaria da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS-ES), com vigência de 12 (doze) meses, para exercer a função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional, tendo o ajuste sido posteriormente prorrogado até o dia 28/12/2025. Contudo, em 17/01/2025, o Secretário Estadual de Justiça rescindiu antecipadamente o seu contrato temporário
“por conveniência administrativa”
, sem tecer maiores considerações ou realizar procedimento administrativo prévio, o que, segundo o requerente, violaria os postulados da legalidade, devido processo legal, impessoalidade e segurança jurídica (art. 37,
caput
, da CF/88).

No entender do impetrante, a rescisão antecipada de seu contrato temporário teria sido uma retaliação originada pelo seu afastamento médico, por 02 (dois) dias, em decorrência de uma crise repentina de ansiedade, o que violaria o direito fundamental à saúde (art. 6º da CF/88), além de repercutir indiretamente no tratamento que custeia para seu filho que é diagnosticado no Transtorno do Espectro Autista, afrontando o princípio da proteção integral à criança com deficiência (art. 227 da CF/88, art. 11 do ECRIAD e art. 4º da Lei nº 13.146/2015), motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança no qual busca invalidar a cessação antecipada de seu contrato temporário para ser reintegrado ao exercício daquela função pública.

A controvérsia da questão posta cinge-se, então, em aferir o motivo que acarretou a rescisão antecipada do contrato temporário do impetrante e, constatado que decorreu de mera conveniência administrativa, se, neste cenário, era imprescindível instaurar previamente processo administrativo para assegurar o contraditório ao contratado e motivar aquele ato (arts. 5º, inciso LV, e 37,
caput
, da CF/88, e arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999).

O art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, e o art. 32, inciso IX, da Constituição Estadual, excepcionando a regra do ingresso no serviço público mediante concurso, autorizam a contratação temporária de pessoal para suprir necessidade transitória e excepcional de interesse público, estipulando que lei específica definirá quais os casos permitidos.

A contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo. Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário,
rescindir unilateralmente o contrato,
até me
s
mo
sem a necessidade de qualquer procedimento específico,
sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente
, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
, e no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
3
,
o que foi reproduzido no contrato temporário entabulado entre o
impetrante

e a SEJUS-ES
, na cláusula nona, alínea “c”
4
.

Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário
em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade
,
e não por motivo de conveniência e oportunidade
, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade. Dessa maneira, caso a Administração Pública tenha utilizado determinado evento como motivação para a rescisão antecipada do contrato temporário, a teoria dos motivos determinantes atrela a validade desta cessação antecipada à motivação utilizada pelo Poder Público para tanto
5
.

Na hipótese, muito embora o impetrante busque vincular a rescisão antecipada de seu contrato temporário a uma suposta retaliação da autoridade coatora por ter se afastado, por 02 (dois) dias do serviço, para tratamento da própria saúde, em virtude de repentina crise de ansiedade que o assolou, o presente mandado de segurança não foi instruído com nenhum elemento probatório que respalde esta versão do requerente, já que apenas foram colacionados aos autos o contrato temporário entabulado inicialmente – sequer foi juntada a renovação do ajuste –, a publicação, no Diário Oficial do Estado, da Portaria nº 112-S, de 16/01/2025, que formalizou a cessação antecipada do pacto por mera conveniência administrativa e o atestado médico que justificou o seu afastamento do serviço, o que afasta a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para assegurar o contraditório do impetrante, sendo que a motivação daquele ato decorre da discricionariedade do Estado que não necessita ser indicada concretamente, por se tratar de contratação precária e diante da autorização legal (art. 290, inciso II, da LCE nº 46/94, e no art. 14, inciso III, da LCE nº 809/2015) e contratual (cláusula nona, alínea “c”), o que foi efetuado, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

O mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado pelo impetrante e, no caso, os elementos probatórios acostados à exordial pelo impetrante não possuem aptidão para demonstrar as suas alegações, visto que apenas é possível extrair que seu contrato temporário foi encerrado antes do fim do prazo de vigência por mera conveniência administrativa, sem nenhuma vinculação a qualquer conduta específica que tenha sido desenvolvida pelo requerente, tornando, assim, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e da indicação de motivação, o que afasta a alegação de violação aos postulados da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 37,
caput
, da CF/88), e ao direito à saúde (art. 6º da CF/88).

Não fosse o bastante, ao prestar as informações deste
mandamus
, a autoridade coatora reforçou que o contrato temporário do requerente foi rescindido por mera conveniência administrativa (Portaria nº 112-S de 16/01/2025), o que dispensa a exposição de motivação e procedimento prévio administrativo, na forma do art. 14, inciso III, da LCE nº 809/2015, afastando qualquer alegação de pessoalização ou retaliação por parte do Poder Público (ID 12878748).

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sema necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa”
(RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021) e que
“não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum”
(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em23/03/2020, DJe 25/03/2020), bem como que
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública”
(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 22/11/2018).

Partindo da premissa que o contrato temporário para exercício de função pública pode ser rescindido a qualquer momento por causa da transitoriedade característica desta modalidade de contratação – não possui estabilidade –, não pode o Poder Judiciário impor à Administração Pública a obrigatoriedade de manter a vinculação com determinado contratado se a cessação antecipada do seu ajuste decorreu da conveniência administrativa pelo desinteresse em sua manutenção, até porque nesta hipótese não é necessária a instauração prévia de processo administrativo no escopo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a dispensa
ad nutum
.

Competia ao impetrante demonstrar que a rescisão antecipada de seu contrato temporário foi realmente vinculada ao seu afastamento para tratamento da própria saúde e, com isso, caracterizar o ato como uma espécie de retaliação pelos seus superiores hierárquicos. Entretanto, a prova pré-constituída deste
mandamus
não trouxe nenhum indício nesse sentido, de forma que o requerente não optou pela via correta para tentar demonstrar o seu direito, já que seria necessária a dilação probatória, vedada neste
writ
, para eventualmente demonstrar a invalidade do ato administrativo questionado.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça tem concluído na mesma linha, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO FORMAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por contra ato administrativo do Secretário de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria nº 1965-S/2023, que rescindiu o contrato temporário do impetrante no cargo de Inspetor Penitenciário Estadual. O impetrante alega nulidade do ato por ausência de contraditório e ampla defesa, violação ao princípio da isonomia e inexistência de motivo plausível para a rescisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a rescisão do contrato temporário firmado pelo impetrante está sujeita à exigência de motivação formal e à observância do contraditório e da ampla defesa. (ii) Verificar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da alegada anulação do desligamento de outro servidor contratado temporariamente, nas mesmas condições do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR
A rescisão unilateral de contrato temporário firmado nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 está amparada na precariedade inerente à designação temporária e na discricionariedade da Administração Pública, que pode extinguir o vínculo por conveniência administrativa, independentemente de motivação formal ou prévio processo administrativo disciplinar. Os servidores temporários não têm direito à estabilidade e, portanto, em regra não se exige a garantia do contraditório e da ampla defesa em casos de rescisão por conveniência administrativa. O princípio da isonomia não foi violado no caso concreto, pois não há prova pré-constituída de tratamento diferenciado quanto à anulação do desligamento de outro servidor temporário. O impetrante não apresentou prova pré-constituída dos fatos alegados, conforme exigido em sede de mandado de segurança. A jurisprudência consolidada do TJES confirma a validade da rescisão de contratos temporários pela Administração Pública, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, sem necessidade de procedimento administrativo ou motivação detalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa, nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, prescinde de motivação formal e de processo administrativo disciplinar, dado o caráter precário da designação temporária.
A ausência de prova pré-constituída, neste caso, impede o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia. (MS nº 5014885-32.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 2º Grupo Cível de Câmaras Reunidas, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido.
1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes 2) A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes. Precedentes. 3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo.
4) Recurso desprovido. (AC nº 5005371-22.2023.8.08.0011, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª C. Cível, DP 14/03/2024, TJES).

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.
4. Segurança denegada. (MS nº 5000040-92.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DP 14/07/2023, TJES).

Portanto, por inexistir qualquer elemento probatório que ampare a versão do impetrante no sentido que a rescisão antecipada de seu contrato temporário tenha tido um caráter sancionatório devido ao seu afastamento para tratamento da própria saúde e havendo, na verdade, provas que a referida cessão decorreu de mera conveniência administrativa, mostra-se válido e legal o ato administrativo questionado pelo requerente, pois o desligamento de contratado temporário pode se dar a qualquer tempo, por simples vontade da Administração Pública, sem a necessidade de motivação e da observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual torna-se inviável reconhecer o direito líquido e certo aventado.

Antes de concluir, é importante ressaltar que a rescisão antecipada do contrato temporário do impetrante pela autoridade coatora jamais teria o condão de violar o princípio da proteção integral da criança com deficiência (art. 227 da CF/88, art. 11 do ECRIAD e art. 4º da Lei nº 13.146/2015), pois a Administração Pública atua amparada pelos postulados da supremacia do interesse público e da legalidade, de forma que não pode manter um agente público em seu quadro de pessoal que já não mais atenderia a necessidade temporária de excepcional interesse público exclusivamente pelo fato de ser genitor de uma pessoa diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista, até mesmo porque o Estado disponibiliza diversos mecanismos assistencialistas gratuitos para que todas as formas de tratamento do filho do requerente possa prosseguir sem qualquer tipo de interrupção.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações, voto por
denegar
a ordem mandamental
.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais
, entretanto suspendo a exigibilidade do seu pagamento, por litigar amparado pela gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

S
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

1
“É entendimento desta Corte que a legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder.” (AgInt no MS 23.393/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017, STJ).

2
Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá: (...); II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; (...).

3
Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização: (...); III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; (...).

4
Cláusula Nona: O contrato de trabalho firmado de acordo com o artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 809 será rescindido ou extinto, sem direito à indenização, quando: (...) c) Por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; (...).

5
“É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.” (AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021, STJ), bem como que “Segundo a teoria dos motivos determinantes, ‘a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada’ (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).” (REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança.

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar a segurança.